Tribunal: TJES
Processo: 5002694-47.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002694-47.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FLAUVIANE FARIAS DE ANDRADE PONTES

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPROMETIMENTO INTEGRAL DA RENDA. SUSTENTO DE FILHOS MENORES. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora, sob o fundamento de renda mensal superior ao parâmetro adotado e ausência de documentação comprobatória suficiente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da assistência judiciária gratuita à parte agravante, à luz da alegação de hipossuficiência e das provas apresentadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A legislação processual civil assegura o benefício da gratuidade da justiça à parte que declara não possuir condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar.

4.
A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada mediante elementos que indiquem capacidade financeira, cabendo ao magistrado avaliar o conjunto probatório.

5.
A parte agravante apresenta documentação idônea que comprova receitas mensais de R$ 3.344,67 e despesas ordinárias que totalizam R$ 3.408,08, evidenciando déficit financeiro.

6.
O sustento de três filhos menores e a condição de viúva constituem circunstâncias que agravam a situação econômica da agravante.

7.
A alegada retenção de verba alimentar pelo banco recorrido compromete ainda mais a liquidez financeira da parte.

8.
A análise concreta da relação entre receitas e despesas demonstra a impossibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo do sustento familiar.

9.
A jurisprudência admite a concessão do benefício quando há compatibilidade entre a declaração de pobreza e a realidade financeira comprovada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa e pode ser afastada por prova em contrário. 2. A concessão da gratuidade da justiça exige análise concreta da situação financeira, considerando receitas, despesas e encargos familiares. 3. O comprometimento integral ou superior da renda com despesas básicas caracteriza a incapacidade de arcar com custas processuais.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 793487/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 22.08.2017; TJES, Agravo de Instrumento nº 35179005018, Rel. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 27.03.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FLAUVIANE FARIAS DE ANDRADE PONTES
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da ação de "Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Morais" ajuizada por
FLAUVIANE FARIAS DE ANDRADE PONTES
em face de
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte autora.

Consoante o disposto no § 7º, do Art. 99, do CPC, uma vez “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.

Nessa linha intelectiva, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido da prescindibilidade do preparo em recursos cujo mérito discuta o direito ao benefício da gratuidade da justiça, sob o fundamento de ilogicidade da exigência de recolhimento nessa hipótese em que o recorrente sustenta justamente a sua hipossuficiência, isto é, a impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo de seu sustento. A esse propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREPARO DA APELAÇÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO.
1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que a parte recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício
. Nesse sentido: AgInt no RMS 49.194/AC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/12/2017; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 929.242/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 25/9/2017. 2. No mais, "para as pessoas físicas, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhes seja concedida a assistência judiciária gratuita. Na hipótese, a Corte estadual não apresentou justificativa concreta para afastar a presunção de hipossuficiência" (AgInt no AREsp 1.647.231/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 25/6/2020). 3. A tese da ora agravante de que houve "alteração fática da situação econômico-financeira" (fl. 208, e-STJ) das partes contrárias a justificar a cessação do benefício à Assistência Judiciária Gratuita nem sequer foi apreciada pelo Tribunal de origem, que analisou a questão sob ótica diversa. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1900902/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 16/03/2021)

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. RECURSO QUE DISCUTE A CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. DISPENSA DO RECOLHIMENTO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA DO PARTICULAR PROVIDOS.
1. Esta Corte Superior de Justiça, melhor refletindo sobre o tema, fixou, no julgamento dos EREsp. 1.222.355/MG, de relatoria do eminente Ministro RAUL ARAÚJO, não haver necessidade de recolhimento do preparo do recurso cujo mérito é a própria concessão da assistência judiciária gratuita
. 2. Embargos de Divergência do Particular providos. (EAREsp 745.388/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/10/2020, DJe 16/10/2020)

Destarte, por considerar incabível a exigência de preparo em recurso no qual o recorrente
postula, exclusivamente,
o reconhecimento do direito à gratuidade da justiça,
admito o processamento do presente agravo de instrumento independentemente de tal pressuposto.

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação declaratória c/c indenizatória ajuizada por Flauviane em face do Banco Itaú, pleiteando o reconhecimento da inexistência de um débito de "crédito especial" (LIS).

Em sua inicial, a parte autora narra, em síntese, que é consumidora dos serviços do banco desde 2016, utilizando a conta apenas para recebimento de pensão por morte após o falecimento de seu cônjuge. Alega que, repentinamente, sua conta apresentou saldo negativo de R$ 3.070,64 em razão de um empréstimo não solicitado, o que resultou no bloqueio de seu benefício alimentar para quitação do referido débito.

A decisão agravada indeferiu a gratuidade sob o fundamento de que a renda mensal da Agravante superaria o patamar usualmente adotado pelo juízo e que a parte não apresentou declaração de imposto de renda e relação de bens.

Em suas razões, Id n. 18243400, a parte Agravante alega, em suma, que: (i) não possui condições de arcar com as custas sem prejuízo do sustento próprio e de seus três filhos menores; (ii) todo o valor que ingressa em sua conta está sendo direcionado para o pagamento do suposto empréstimo impugnado, inviabilizando o acesso à justiça; (iii) é isenta de imposto de renda e não possui bens móveis ou imóveis.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da decisão, a fim de que lhe sejam concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões apresentadas por ITAU UNIBANCO S.A. no Id n. 19233740, pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando que a renda de R$ 3.344,67 superaria o patamar de hipossuficiência e que a ausência de documentos essenciais impede a formação de um juízo seguro.

Pois bem.

A controvérsia trazida a essa instância cinge-se à verificação do preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à Agravante.

Nos termos do art. 98 e ss. do CPC/15, a parte que preencher os requisitos legais para tanto, gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação de que não está em condições de pagar as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio, ou de sua família.

Todavia, em consonância com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção “iuris tantum” de veracidade e, portanto, pode ser elidida sempre que houver nos autos dúvida ou indícios de prova em sentido contrário:

PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. EXAME DA CONDIÇÃO FINANCEIRA PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE. [...] 3. Havendo dúvidas quanto à veracidade da alegação de hipossuficiência, o atual posicionamento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que 'as instâncias ordinárias podem examinar de ofício a condição financeira do requerente para atribuir a gratuidade de justiça, haja vista a presunção relativa da declaração de hipossuficiência' [...]. (STJ, AgInt no AREsp n.º 793487/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 22/08/2017).

No caso concreto, contudo, entendo que os documentos carreados aos autos corroboram a alegação de hipossuficiência da agravante, merecendo reforma a decisão de piso.

Por meio da decisão lançada no Id n. 18258495, recebi o recurso com efeito suspensivo e determinei que a Agravante comprovasse suas receitas e despesas. Em cumprimento à referida decisão, a recorrente apresentou planilha organizada e documentos comprobatórios no Id n. 18845310.

Da análise técnica do conjunto probatório, observo que, primeiro, as receitas totais da Agravante somam R$ 3.344,67, compostas por benefício do INSS (pensão por morte) e salário de vendedora. Além disso, as despesas ordinárias demonstradas (cartão de crédito com gastos necessários, energia e internet) totalizam R$ 3.408,08.

Verifica-se, portanto, que o custo de vida básico da Agravante já consome a integralidade de seus proventos, havendo inclusive um déficit financeiro mensal.

Ademais, a Agravante é viúva e responsável pelo sustento de três filhos menores , fato comprovado pelas certidões de nascimento juntadas aos autos (Ids 18243407, 18243408 e 18243409).

Soma-se a isso a situação peculiar debatida na lide originária, em que a Agravante alega a retenção indevida de seus proventos alimentares pelo banco recorrido para quitação de crédito não contratado, o que agrava severamente sua liquidez financeira imediata.

Embora a renda nominal possa, em uma análise superficial, parecer superior a certos limites rigorosos, a análise do comprometimento da renda frente às despesas básicas e encargos familiares (sustento de três filhos) demonstra a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento do núcleo familiar.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça orienta que o benefício deve ser concedido quando a documentação demonstra a compatibilidade entre a declaração de pobreza e a realidade financeira da parte. (TJES, Agravo de Instrumento n.º 35179005018, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, J 27/03/2018).

No caso em tela, a Agravante desincumbiu-se do ônus de comprovar sua necessidade, não restando dúvidas acerca de sua hipossuficiência financeira diante do equilíbrio negativo entre receitas e despesas fixas.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FLAUVIANE FARIAS DE ANDRADE PONTES
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, concedendo à Agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar